Tribunal: STF
Processo: ARE 1560961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 68, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. EXIGÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS EM LEI ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 57, §4º, DA LEI DE REGÊNCIA. DESCABIMENTO. REGRAMENTO ESPECÍFICO DE REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA AUTONOMIA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO PODER REGULAMENTADOR OU POR ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o IPERN a proceder à atualização monetária dos proventos de aposentadoria pelo mesmo índice de reajuste do RGPS, no período de janeiro de 2022 até a data da efetiva implantação.



    2 – No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar Estadual nº 308/2005, editada para reestruturar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte (RPPS/RN) e reorganizar o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, estabelece, no art. 68, que os proventos de aposentadoria são reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme os critérios estabelecidos em lei.



    3 – O regramento de reajuste dos benefícios de pensão por morte, por sua vez, definido por opção legislativa no art. 57, §4º, da referenciada lei de regência, prevê, expressamente, o reajuste dos benefícios nos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, logo, descabe estender tal disposição, por isonomia, aos proventos de aposentadoria, em razão da exigência de definição dos critérios de reajuste em lei específica (art.68), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da autonomia legislativa.



    4 – Inexistente previsão legislativa específica que autorize o reajuste dos proventos de aposentadoria nos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, não cabe ao Judiciário, em substituição ao poder regulamentador, promover o ajuste remuneratório do servidor aposentado, mesmo que em nome da isonomia, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    5 – Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral e tornar sem efeito a liminar concedida na origem.



    6 – Sem custas nem honorários advocatícios.



    7 – Voto simplificado de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente